Tribunal: TJDFT
Processo: 0723198-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0723198-53.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAYTON CLAY RODRIGUES E SILVA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da ação de execução n. 0727260-07.2021.8.07.0001, indeferiu o pedido de designação do leiloeiro como fiel depositário do veículo localizado. Em suas razões recursais (ID 47743023), o agravante alega que a execução dos autos de origem se lastreia em acórdão proferido pelo Tribunal de Contas do Distrito Federal, resultando o importe de R$4.576,49 (quatro mil quinhentos e setenta e seis reais e quarenta e nove centavos). Discorre que o executado se quedou inerte quanto ao pagamento e, realizada pesquisa pelo Sisbajud, não houve êxito. Narra que foi localizado veículo do devedor e que a designação do leiloeiro como fiel depositário consubstancia medida prática, eficiente e adotada em situações semelhantes, nas quais o Poder Público apresenta dificuldades em fornecer meios para cumprimento da diligência e retirada do bem. Sustenta que o disposto no art. 98, §§ 10 e 11, da Lei n. 8.212/91 respalda o pleito. Argumenta que, “sem a possibilidade de remoção por parte do DF, o bem ainda sem encontra em posse do devedor, correndo o risco de sofrer deterioração e avarias”. Assinala que a medida se coaduna com os princípios da máxima efetividade da execução e da celeridade processual. Aponta que “o perigo na demora reside na impossibilidade de dar seguimento à execução que, por conta disso, comporta uma incerteza na integridade do bem a ser penhorado, o que pode ser agravado com a demora na marcha processual e na aplicação dos institutos expropriatórios típicos da execução a compelir a satisfação da tutela creditícia perseguida”. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da r. decisão, para determinar que o leiloeiro seja designado depositário fiel do bem, podendo também auxiliar na remoção do veículo. Sem preparo, ante a isenção legal. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, revelam-se ausentes os requisitos mencionados. Isso porque o disposto no art. 98, §§ 10 e 11, da Lei n. 8.212/91 versa sobre possibilidade de designação de leiloeiro como fiel depositário de bem penhorado em execução fiscal de dívida ativa da União, e não se amolda, de plano, à hipótese dos autos de origem, que cuida de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Distrito Federal. Ademais, ainda que assim não o fosse, o teor do dispositivo delineia possibilidade de designação e, não, obrigatoriedade, revelando-se possível o indeferimento do pleito pelo Juízo de origem, diante das circunstâncias fáticas do caso. No aspecto, frise-se que o exequente alega, de forma genérica, dificuldade para promover a remoção do bem, sem detalhar o motivo da necessidade da medida. Em caso semelhante, confira-se julgado desta e. Corte: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. VEÍCULO. REMOÇÃO. DEPÓSITO PÚBLICO. INDISPENSÁVEL PARA A REALIZAÇÃO DO LEILÃO. DEPOSITÁRIO. INDICAÇÃO. ÔNUS DO EXEQUENTE. 1. De acordo com a Súmula 319 do colendo Superior Tribunal de Justiça, o encargo de depositário de bens penhorados pode ser expressamente recusado.1.1 Ainda que possível a nomeação do leiloeiro como depositário, essa nomeação não pode ser compulsória. 2. Nos termos do § 1o do artigo 840 do Código de Processo Civil, cabe ao exequente indicar o depositário e, posteriormente à nomeação do leiloeiro, perquirir se este aceita a função. 3. No caso concreto, não se demonstrou a dificuldade na remoção do veículo sobre o qual se pretende a constrição, razão pela qual deve ser prestigiada a decisão que determinou a remoção do bem ao depósito público, para ser avaliado e leiloado, de forma a garantir a execução. 3.1. Considerando que o veículo a ser penhorado se encontra sujeito à deterioração, a remoção consiste em medida adequada para preservar, tanto quanto possível, seu valor e, uma vez exitoso o ato expropriatório, satisfazer o direito do exequente. 4. Agravo de instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1689488, 07001229720238070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 2/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se verifica, ao menos nessa análise inicial, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que viabilizem tecnicamente a concessão do efeito suspensivo vindicado. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Com essas razões, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, junho de 2023 Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora